Tribunal: TJES
Processo: 5002632-67.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002632-67.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: REGINA CELIA GENEZIO FONTE

RELATOR(A):

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXISTÊNCIA DE CONTRATO E LIBERAÇÃO DE VALORES EM CONTA DA AUTORA. FRAUDE NÃO COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO PELO BANCO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO.

1.
As normas consumeristas são aplicáveis às instituições bancárias, que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relacionado a fraudes praticados por terceiros nas operações bancárias. Inteligência das súmulas nº 297 e 479, ambas do Superior Tribunal de Justiça.

2.
A instituição financeira se desincumbiu do ônus que lhe foi atribuído, pois comprovou que a negociação foi concretizada por meio de contrato, assinado e acompanhado de documentação pessoal da autora, e especialmente pela transferência do valor do empréstimo consignado à conta de titularidade da consumidora, que usufruiu deste recurso, porquanto, passados mais de seis anos, não comprovou qualquer devolução, configurando a efetiva contratação e utilização do crédito.

3.
A perícia grafotécnica aponta divergências nas assinaturas, mas admite a possibilidade de variação gráfica ao longo do tempo, especialmente diante da idade da autora e da diferença temporal entre os documentos analisados.

4.
A recorrida anexou aos autos documentos como procuração, declaração de hipossuficiência, documento de identidade e comprovante de residência, cujas informações coincidem com as presentes nos contratos mencionados, minimamente maculado pela informação supostamente equivocada do número da casa em que a autora/apelada reside.

5.
Dessa forma, não há que se falar em falha na prestação do serviço (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor) e tampouco em danos a serem reparados, motivo pelo qual a sentença de origem deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais.

6
.

Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Improcedência da pretensão autoral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por maioria, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença e JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos autorais, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO
BMG
S/A
em face da r. sentença de ID 12231480, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina, que, nos autos da “
ação
declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais com pedido subsidiário de equiparação do contrato de cartão de crédito ao de empréstimo
” movida por
REGINA CELIA GENEZIO FONTE
em desfavor do ora apelante, julgou procedentes os pedidos formulados na exordial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais apresentadas no ID 12231483, em resumo, o banco apelante alega que:
(I)
“
demonstrou que a parte apelada assinou livremente o contrato, afastando qualquer vício de consentimento ou defeito na prestação das informações
”;
(II)
“
o contrato foi efetivado em total consonância com as normas legais e regulamentares, partindo-se da premissa da boa-fé e culminando com a apresentação e comprovação dos dados pessoais do Recorrido no ato da efetivação da contratação
”;
(III)
“
a apelada, em momento algum, demonstrou ter o Banco agido de má-fé ao realizar as cobranças
”;
(IV)
“
na hipótese dessa Colenda Turma Julgadora entender por bem manter a obrigação de devolução das parcelas descontadas, esta seja de forma simples, eis que ausente a má fé, na esteira da jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça
”
(V)
“
que a situação apresentada jamais ultrapassou a esfera do mero aborrecimento, subsistindo justificativas suficientes para a reforma da decisão no que toca a obrigação reparatória
”;
(VI)
o valor fixado a título de danos morais viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual, subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
indenizatório.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a sentença, no sentido de reconhecer a improcedência da pretensão autoral. Subsidiariamente, pleiteia que a restituição dos descontos ocorra de forma simples e a redução da condenação por danos morais.

Em breve escorço fático, a parte autora/apelada ajuizou a demanda de origem sob a alegação de que foram realizados descontos em seu benefício previdenciário em decorrência de mensalidade de empréstimo consignado pela modalidade de cartão de crédito, sem que jamais houvesse contratado os referidos créditos.

Argumenta a apelada que os descontos foram realizados desde a data de 03/02/2017 e no valor de R$46,85 (quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) mensais, o que somam a importância de R$3.466,90 (três mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e noventa centavos) até a data da propositura da ação.

Assim, pleiteou o cancelamento dos descontos, com a anulação do contrato objeto de fraude e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, este último em dobro.

O magistrado
a quo
determinou a submissão das assinaturas apostas no contrato (ID ́s 12231425 12231426) à perícia grafotécnica (ID 12231448) - realizada no ID 12231475 – e, após manifestação das partes proferiu a sentença ora recorrida.

Fixadas tais premissas, passo a análise dos temas recursais.

Como é cediço, as normas consumeristas são aplicáveis às instituições bancárias, que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relacionado a fraudes praticados por terceiros nas operações bancárias, segundo a súmula nº 297 c/c nº 479, ambas do STJ.

Todavia,
in casu
, não há que se falar em ato ilícito praticado pelo banco apelante, mas tão somente exercício regular de direito, ao proceder aos descontos nos proventos de aposentadoria daquela, haja vista que os contratos firmados entre as partes são hígidos.

O banco recorrente comprovou que foram celebrados dois contratos com a apelada, o primeiro – nº 38401561 – na data de 30/07/2015 (ID 12231425), e outro em 01/12/2015 – n° 40500838 – (ID 12231426), ambos referente a cartão de crédito consignado, sendo liberado a importância de R$1.065,00 (mil e sessenta e cinco reais) em conta de titularidade da recorrida (ID 12231440).

Impende destacar que, embora o perito do juízo tenha concluído (ID 12231475) que as assinaturas apostas nos contratos não pertencem a apelada, não houve insurgência da parte na exordial e em sede de réplica em relação à pactuação dos contratos, tanto que a todo momento afirmou que “
fato é que a ilegalidade está no vício de consentimento, tendo em vista ausência de informações indispensáveis a contratação do produto, haja vista que a Requerente acreditou contratar um empréstimo consignado comum, quando na verdade acabou contratando o cartão de crédito consignado, de onde decorre o ‘empréstimo’ sem o seu consentimento
” (fl. 01 do ID 12231447).

Dessa forma, chama a atenção que a parte Autora, ora Apelada, sequer sustentou, antes de intimada da decisão de saneamento, que a assinatura do contrato não partiu de seu punho, questionando apenas as informações oferecidas no momento da pactuação contratual.

Cumpre elucidar, ainda, que o
expert
, ao responder os quesitos apresentados pelo banco apelante afirmou que a assinatura da autora pode ter sofrido mudança, ainda sopesado que o contrato n° 40500838 foi firmado em 12/2015 e o documento de identificação da apelada foi emitido em 02/2019:

[...]

j) Queira o senhor perito informar se, com o passar da idade, a assinatura da parte pode ter vindo a sofrer alguma mudança quanto aos traços, destreza na grafia e/ou outras particularidades que justifiquem eventual diferença entre as assinaturas analisadas.

R- Sim. A idade da escrita nem sempre acompanha a idade cronológica do escritor. No caso da titular verifica-se que houve modificação do grafismo em decorrência do tempo. (fl. 15 do ID 12231475).

Ademais, chama à atenção que a primeira parcela foi descontada indevidamente dos proventos de aposentadoria da apelada no dia 03 de fevereiro de 2017 (ID 12231416) e que a presente ação foi ajuizada no dia 14 de abril de 2023, isto é, mais de 06 (seis) anos após os descontos no benefício da apelada.

Outrossim, a recorrida anexou aos autos documentos como procuração, declaração de hipossuficiência, documento de identidade e comprovante de residência, cujas informações coincidem com as que foram inseridas nos contratos mencionados, minimamente maculado pela informação supostamente equivocada do número da casa em que a autora/apelada reside.

Cumpre ressaltar, novamente, que o banco apelante comprovou a transferência do valor do crédito para a conta de titularidade da autora (ID 12231440), o que corrobora a percepção da higidez do negócio jurídico celebrado.

Nesse contexto, o exercício regular do direito do banco apelado afasta a possibilidade de sua condenação à restituição das parcelas pagas e ao pagamento de indenização por danos morais. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. No caso, os apelados apresentaram os contratos de empréstimo firmados pela apelante
, valendo consignar, na linha do fundamentado pelo julgador a quo, que as assinaturas neles acostada é semelhante àquela aposta nos documentos por ela própria apresentados com a petição inicial.
Outrossim, foi juntado aos autos a cópia do documento de identidade da apelante, apresentado por ocasião da assinatura dos contratos, o qual possui a mesma data de expedição daquele anexado com a petição inicial, permitindo concluir, também por esse motivo, a lisura do procedimento adotado, mesmo porque não há notícias de extravio do aludido documento, o que poderia ensejar uma eventual fraude por terceira pessoa.
2. O
utra questão que pende em favor dos apelados é o comprovante de transferência do empréstimo realizado para conta da apelante.
3. Apesar da apelante negar tais relações negociais, não é crível que uma pessoa que estivesse utilizando os seus documentos para fraudar o empréstimo consignado preocupar-se-ia em renegociar dívidas anteriores por ela contraídas. Impõe também consignar que a alegada hipervulnerabilidade do idoso não se presta a infirmar as provas dos autos, mesmo porque, como reconhecido no próprio articulado recursal, a apelante, não esporadicamente, realizava a contratação de empréstimos consignados. 4. Destarte, o fato de a relação jurídica estabelecida entre as partes ser de consumo não permite concluir por si só pela procedência da pretensão exordial, mesmo porque os elementos da responsabilidade civil (conduta, resultado e nexo de causalidade) não estão comprovados. 5. Recurso desprovido. (TJES; AC 0001052-03.2017.8.08.0013; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 09/11/2020; DJES 19/11/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO QUE EVIDENCIA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO CONTRATADO. VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DE CONTRATAR. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Apesar do alegado desconhecimento da contratação, os autos estão instruídos dos contratos assinados pelo aposentado, acompanhados de documentos, que não deixam dúvidas de que a modalidade de empréstimo contratada envolveu o crédito em conta, cujo pagamento do débito decorreria da quitação do valor mínimo indicado na fatura do cartão de crédito.

2.
O consumidor recebeu os valores contratados, e, com exceção de apenas um mês em todo o período, adimpliu apenas o valor mínimo, conforme margem consignada, não havendo que se falar em não contratação ou mesmo falta de informação. 3. Não há o mínimo indicativo no caderno processual de vício de consentimento quando da adesão aos mencionados contratos, o que corrobora a percepção da higidez do negócio jurídico celebrado.
4.
Não há que se falar em nulidade da contratação, repetição de indébito, e muito menos em dano moral. 5. Recurso conhecido e provido.
(TJES; AC 5011312-27.2022.8.08.0030; SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. Subs. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA; Sessão de julgamento: 15/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PRESCRIÇÃO A CONTAR DO ULTIMO DESCONTO RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO INDEFERIDA. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA E VALIDADE DO CONTRATO OBJETO DA INICIAL ASSINATURA DA AUTORA SEMELHANTE A APOSTA NOS DOCUMENTOS PESSOAIS LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O termo inicial para contagem do prazo prescricional de cinco anos nas ações que versem sobre empréstimo consignado conta-se a partir do último desconto realizado. 2. Muito embora o apelado afirme que a contratação questionada nos autos fora firmada pela BV Financeira S/A, sequer trouxe aos autos o contrato supostamente avençado. Frise-se que em conformidade com o extrato do INSS, acostado os valores descontados no benefício da autora foram em favor do Banco Votorantim e não da BV Financeira S/A, restando assim afastado o pedido de substituição do polo passivo. 3. Restou cabalmente comprovado nos autos que a autora assinou o contrato de empréstimo que na petição inicial alega desconhecer. O contrato contém assinatura a qual assemelha-se aquela aposta nos documentos pessoais da parte autora, não restando dúvidas da ausência de fraude.
O valor do empréstimo foi liberado a autora por meio de transferência bancaria. Assim, deve ser mantida a improcedência dos pedidos iniciais de declaração de inexistência do débito, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por dano moral. 4. Diferentemente de outros casos apresentados a esta Corte, o apelante realizou o contrato e recebeu os respectivos valores
, o que demonstra que pretendeu com a inicial aproveitar-se da situação de seus pares, alterando a verdade dos fatos e utilizando-se do processo para locupletar-se ilicitamente, a revelar evidente abuso do direito de ação, condenável com as penas previstas ao litigante de má-fé, tipificado no
art. 80 do CPC
. Deste modo, deve ser mantida a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, razoavelmente fixado pelo juízo
a quo
em 5% do valor da causa. (TJMS; AC 0802405-65.2017.8.12.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Sideni Soncini Pimentel; DJMS 09/10/2019; Pág. 106)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Por consequência, inverto os ônus sucumbenciais e condeno a apelada/requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento), incidirem sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade das verbas em razão de se tratar de parte que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o r. voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Peço vênia para acompanhar a divergência inaugurada pelo eminente Desembargador Sérgio Ricardo de Souza, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para determinar que a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário da parte autora/apelada se dê na forma simples, e julgar improcedente o pedido de condenação do banco réu/apelante ao pagamento de indenização por danos morais, acompanhando também o voto em relação à sucumbência recíproca.

Rogo vênia ao em. Des. Sérgio Ricardo de Souza e acompanho o voto do em. Relator Des. Fernando Estevam Bravin Ruy.

VOTO

(DIVERGÊNCIA)

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo BANCO BMG S/A em face da r. sentença de ID 12231480, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina, que, nos autos da “ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais com pedido subsidiário de equiparação do contrato de cartão de crédito ao de empréstimo” movida por REGINA CELIA GENEZIO FONTE em desfavor do ora apelante, julgou procedentes os pedidos formulados na exordial, resolvendo o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais apresentadas no ID 12231483, o banco apelante, em síntese, argumenta que demonstrou a livre assinatura do contrato pela apelada, afastando vícios de consentimento ou falhas na informação. Sustenta que a contratação foi efetivada em consonância com as normas legais e regulamentares, pautada na boa-fé e na comprovação dos dados pessoais da recorrida. Alega que a apelada não demonstrou má-fé do banco nas cobranças e, subsidiariamente, caso mantida a obrigação de devolução das parcelas, que esta ocorra de forma simples, por ausência de má-fé. Por fim, aduz que a situação não ultrapassou o mero aborrecimento, requerendo a reforma da decisão quanto à reparação por danos morais, ou, subsidiariamente, a minoração do quantum indenizatório, por violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Desse modo, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo a improcedência da pretensão autoral.

Em síntese, a parte autora/apelada ajuizou a demanda de origem sob a alegação de que foram realizados descontos em seu benefício previdenciário, decorrentes de mensalidade de empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito, sem que jamais houvesse contratado os referidos créditos. Argumentou que os descontos foram realizados desde 03/02/2017, no valor de R$46,85 mensais, totalizando R$3.466,90 até a propositura da ação. Assim, pleiteou o cancelamento dos descontos, a anulação do contrato objeto de fraude e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, este último em dobro.

O magistrado de primeiro grau determinou a submissão das assinaturas apostas nos contratos (ID’s 12231425 e 12231426) à perícia grafotécnica (ID 12231448), cujo laudo foi juntado no ID 12231475. Após manifestação das partes, proferiu a sentença ora recorrida, que declarou a inexistência da relação contratual referente ao contrato nº 40500838, condenou o banco à restituição dos valores indevidamente descontados (simples até 30/03/2021 e em dobro após), determinou a devolução, pela autora, dos valores creditados em sua conta-corrente (ID 27061933), autorizou a compensação entre os valores e condenou o requerido ao pagamento de R$3.000,00 a título de danos morais.

O eminente Relator, em seu voto, embora tenha reconhecido a conclusão pericial de que as assinaturas não pertencem à apelada, entendeu que não houve ato ilícito do banco, mas sim exercício regular de direito, sob o fundamento de que a autora não teria impugnado a assinatura na exordial e em réplica, questionando apenas o vício de consentimento. Com base nesses argumentos, o voto do Relator deu provimento integral ao recurso de apelação para julgar improcedentes todos os pedidos autorais.

Com a devida vênia, após análise dos autos alcancei conclusão diversa daquela esposada pelo eminente Relator, conforme passo a expor.

Inicialmente, cumpre ressaltar que as normas consumeristas são plenamente aplicáveis às instituições bancárias, as quais respondem objetivamente pelos danos causados por fortuito interno, incluindo fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias. No caso em tela, a controvérsia central reside na validade da contratação de empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito, que a autora alega nunca ter celebrado.

A decisão de primeiro grau, ao sanear o processo, inverteu o ônus da prova, incumbindo ao banco requerido a comprovação da regularidade da contratação. Tal inversão encontra respaldo na legislação processual civil e na jurisprudência consolidada, especialmente quando o consumidor impugna a autenticidade da assinatura em contrato bancário.

Nesse contexto, foi realizada perícia grafotécnica nos autos (ID 12231475), que se revelou determinante para o deslinde da questão.
O laudo pericial foi categórico ao concluir que as assinaturas apostas nos documentos denominados “Cédula de Crédito Bancário - Saque mediante a utilização de Cartão de Crédito Consignado emitido pelo Banco BMG nº 40500838, data de emissão: 01/12/2015”, em nome de REGINA CÉLIA GENÉZIO FONTE, são falsas
. A perita judicial afirmou expressamente: “Findo os exames conclui a perita que são FALSAS as assinaturas questionadas em nome de Regina Célia Genézio Fonte, apostas nos documentos denominados: Cédula de Crédito Bancário- Saque mediante a utilização de Cartão de Crédito Consignado emitido pelo Banco BMG nº40500838, data de emissão: 01/12/2015, Via Negociável, emitido em favor de REGINA CÉLIA GENÉZIO FONTE - CPF 940255177-87, RG1243476/SPTC/ES” (ID 48195332).

A alegação do banco apelante de que a parte apelada assinou livremente o contrato é frontalmente rebatida pela prova técnica produzida nos autos. A circunstância de a autora, em sua petição inicial ou réplica, ter também sustentado eventual vício de consentimento e não apenas inexistência de relação jurídica, não invalida a conclusão da perícia.

A falsidade da assinatura implica, por presunção, a ocorrência de fraude e, consequentemente, a inexistência da relação jurídica entre as partes no que tange ao contrato em questão. Um contrato firmado com assinatura falsa é nulo de pleno direito, não produzindo efeitos jurídicos válidos. Portanto, não há que se falar em “higidez” do negócio jurídico, como sustentado pelo apelante e pelo voto do Relator, quando a própria base da contratação – a manifestação de vontade expressa pela assinatura – é comprovadamente fraudulenta.

É verdade que o banco apelante comprovou a transferência do valor de R$1.065,00 para a conta de titularidade da autora (ID 12231440). Contudo, o recebimento de valores decorrentes de um contrato inexistente não convalida o ato fraudulento. A sentença de primeiro grau, de forma acertada,
determinou a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora e, ao mesmo tempo, impôs à autora a devolução dos valores que lhe foram creditados, sob pena de enriquecimento ilícito
. Essa medida de compensação é a solução jurídica adequada para restabelecer o
status quo ante
, ou seja, a situação em que as partes se encontravam antes da ocorrência da fraude, evitando que qualquer das partes se beneficie indevidamente.

Assim, no que concerne à declaração de inexistência do débito e à restituição dos valores, entendo que a sentença deve ser integralmente mantida. A prova pericial é robusta e demonstra a ausência de vínculo contratual válido, impondo a anulação do contrato e a consequente restituição dos valores, com a devida compensação dos valores recebidos pela autora, conforme já determinado.

No que concerne ao pedido de restituição em dobro, assiste razão ao banco apelante.

Em precedente firmado pela Corte Especial do STJ, assentou-se que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (STJ - EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

Entretanto, impende destacar que o STJ, nesse mesmo precedente, entendeu por bem modular os efeitos da decisão para que o entendimento fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão (STJ - EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Logo, a partir do sobredito precedente, configurou-se o seguinte quadro: a) em caso de descontos indevidos ocorridos até 29/03/2021, a avaliação quanto à forma de restituição deve enfocar a existência ou não de má-fé na cobrança; b) para descontos indevidos de 30/03/2021 em diante, analisa-se apenas se houve ou não violação à boa-fé objetiva, princípio segundo o qual se exige, em todas as fases da contratação, até mesmo na fase pós contratual, conduta leal dos contratantes, os quais devem observar os deveres anexos ou laterais de conduta, a fim de manter a confiança e as expectativas legítimas do Negócio Jurídico.

Ocorre que, no caso, não se vislumbra má-fé (conduta voluntária objetivando prejudicar o consumidor), tampouco violação da boa-fé objetiva (padrão ético de conduta), eis que os descontos decorrem de contratação, a princípio, válida. O reconhecimento da inexistência da relação jurídica se deu apenas judicialmente, após perícia que detectou a fraude na contratação.

Portanto, a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário da apelada
deverá ocorrer na forma simples
.

No que tange ao pedido de indenização por danos morais, também assiste razão ao apelante.

Embora a situação vivenciada pela autora, decorrente de um contrato com assinatura falsa e descontos indevidos em seu benefício previdenciário, seja inegavelmente desagradável e cause transtornos, é fundamental analisar se tal evento, nas peculiaridades do caso concreto, atingiu a esfera da dignidade da pessoa humana de forma a justificar a reparação extrapatrimonial.

O dano moral não se confunde com meros aborrecimentos, dissabores ou frustrações que são inerentes à vida em sociedade e às relações contratuais, ainda que viciadas. Para que se configure o dano moral indenizável, é necessário que a conduta ilícita cause um sofrimento profundo, uma dor, vexame, humilhação ou angústia que extrapole a normalidade e afete de forma significativa os direitos da personalidade do indivíduo.

A reparação material visa a recompor o prejuízo financeiro, enquanto o dano moral se destina a compensar a dor e o sofrimento que afetam a esfera íntima da pessoa. No cenário delineado, os elementos dos autos não evidenciam que a autora tenha experimentado um sofrimento que transcenda o mero aborrecimento ou dissabor, não havendo comprovação de violação efetiva aos seus direitos de personalidade que justifique a indenização por danos morais.

A situação, embora decorrente de uma fraude, foi primariamente um problema de ordem financeira e contratual, cujas consequências foram adequadamente endereçadas pela restituição dos valores e pela declaração de inexistência do vínculo.

Assim, entendo que a condenação por danos morais deve ser afastada, pois, apesar da irregularidade da contratação, não se vislumbra nos autos a ocorrência de um dano à dignidade da autora que justifique a reparação extrapatrimonial.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e:
a)
determinar que a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário da parte autora/apelada se dê na forma simples;
b)
julgar improcedente o pedido de condenação do banco réu/apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

Com a reforma ora operada, afigura-se cenário de sucumbência recíproca, tendo o banco apelante decaído em maior proporção.

Nos casos de sucumbência recíproca, tanto a 3ª quanto a 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça consolidaram o entendimento no sentido de que, havendo decaimento parcial dos pedidos formulados pelas partes, é devida a distribuição proporcional dos encargos sucumbenciais, o que inclui expressamente os honorários advocatícios.

Em outros termos,
as Turmas de Direito Privado da Corte Cidadã estabeleceram uma distinção clara entre os critérios relativos à fixação (primeiro momento) e ao rateio (segundo momento) dos honorários: enquanto o primeiro refere-se ao percentual incidente sobre o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico obtido, devendo ser fixado entre 10% e 20%, o segundo corresponde à divisão percentual dos honorários entre as partes vencedoras/vencidas, variando entre 0% e 100% (ou expresso em frações)
. Desse modo, havendo vencimento e decaimento de ambas as partes, o rateio dos honorários deve ser realizado na proporção do decaimento de cada uma delas (REsp n. 2.153.397/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 7/10/2024).

Nessa linha, considerando que o decaimento da parte ré se deu em maior proporção, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais, cabendo à autora 20% e ao banco requerido 80%. No que se refere aos honorários advocatícios, condeno ambas as partes ao pagamento de 10% sobre o valor da condenação (valores a serem restituídos à autora, deduzidos os valores a serem devolvidos por ela), observada a mesma proporção acima definida: 20% devidos pela parte autora ao(s) patrono(s) do requerido e 80% devidos pelo Banco requerido ao(s) patrono(s) da parte autora.

Ressalva-se, quanto à parte autora/apelada, que os valores devidos a título de custas processuais e honorários sucumbenciais ficam submetidos a condição suspensiva de exigibilidade, diante do deferimento do benefício de gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.